Tribunal: TJBA
Processo: 8011358-13.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011358-13.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA

APELADO: HUMBERTO LEAL PEREIRA

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 617/2025. PREVALÊNCIA DA NORMA ADMINISTRATIVA SOBRE ENTENDIMENTO ANTERIOR DO STJ (TEMA 876). LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE DADOS CADASTRAIS ESSENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, com fundamento na Resolução 547/2024, alterada pela Resolução 617/2025, do Conselho Nacional de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF do executado, ao considerar a existência de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876) pela desnecessidade desse requisito, diante da superveniência de norma administrativa do CNJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, pelo Tema 876, firmou entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ não autorizava a extinção da execução fiscal, por considerar suficiente o nome e o endereço do executado para o prosseguimento do feito.

4. Contudo, a Resolução CNJ 547/2024, com redação dada pela Resolução 617/2025, passou a exigir a indicação do CPF ou CNPJ como requisito essencial de procedibilidade e determinou, expressamente, a extinção das execuções fiscais sem tal informação, inclusive na análise primária da petição inicial.

5. A jurisprudência pátria vem se adequando rigorosamente à nova orientação administrativa de racionalização processual, o que legitima a extinção do processo por ausência de dados cadastrais essenciais. No caso concreto, como o Município exequente não apresentou o CPF da parte executada, mesmo após intimação específica para tal fim, é plenamente correta a conclusão pela extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada é legítima, nos termos do artigo 1º-A da Resolução CNJ 547/2024, com redação dada pela Resolução 617/2025. A norma de caráter administrativo e racionalizador prevalece sobre o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876), e torna imprescindível a apresentação dos dados cadastrais essenciais para o regular prosseguimento do processo, ainda que o nome e o endereço estejam indicados na petição inicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8011358-13.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e
,
como parte apelada
,

HUMBERTO LEAL PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça